Tribunal: TJDFT
Processo: 0732008-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732008-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. APELADO: MICHELLE MARQUES DE SOUZA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E S P A C H O Em petição de ID 54216660, a ré Notre Dame Intermédica Saúde S.A. noticia o pagamento da condenação definida em sentença no valor de R$ 13.954,27 (comprovante de ID 54216663). Diante disso, intime-se a autora Michelle Marques de Souza para se manifestar quanto ao pagamento efetuado em juízo. Intime-se a ré/apelante Rede D ́Or São Luiz S.A. para informar se ainda há interesse no recurso interposto. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 17 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora